Tribunal: TJSP
Processo: 1018181-57.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – CONCESSÃO COMERCIAL DE VEÍCULOS DA MARCA VOLKSWAGEN – DOCUMENTOS RELATIVOS A CONTRATOS DE CONCESSÃO – PRETENSÃO VOLTADA CONTRA TERCEIRO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA VOLKSWAGEN DO BRASIL – Autor apelante que pleiteia a apresentação pela ré VOLKSWAGEN, de documentos relativos à rescisão de contrato de concessão da empresa ATUAL VEÍCULOS (da qual não é mais

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – CONCESSÃO COMERCIAL DE VEÍCULOS DA MARCA VOLKSWAGEN – DOCUMENTOS RELATIVOS A CONTRATOS DE CONCESSÃO – PRETENSÃO VOLTADA CONTRA TERCEIRO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA VOLKSWAGEN DO BRASIL – Autor apelante que pleiteia a apresentação pela ré VOLKSWAGEN, de documentos relativos à rescisão de contrato de concessão da empresa ATUAL VEÍCULOS (da qual não é mais sócio), bem como os referentes ao contrato de concessão celebrado com outra concessionária, a RECREIO BH VEÍCULOS - Sobreveio sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade passiva – Inconformismo do autor – Não acolhimento.
1. O pedido do autor apelante tem como fundamento um possível conluio entre os sócios das concessionárias ATUAL VEÍCULOS e RECREIO BH, que teria adquirido o fundo de comércio. Porém, a ré VOLKSWAGEN DO BRASIL não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Os fatos alegados pelo autor dizem respeito a litígio entre os sócios (seus irmãos GUABIROBA) da concessionária ATUAL VEÍCULOS. A alegação do autor apelante, de que a ré apelada VOLKSWAGEN teria participado da venda do fundo de comércio da concessionária ATUAL VEÍCULOS para outra concessionária (RECREIO BH), não é suficiente para obrigar a ré apelada a apresentar documentos, em relação aos quais o autor sequer fez parte.
2. O debate, no fundo, diz respeito a litígio entre os sócios (família GUABIROBA), não havendo justificativa para que a concedente VOLKSWAGEN figure no polo passivo da presente ação, uma vez que é terceira em relação às partes contratantes - Sentença de extinção, sem julgamento do mérito, pela ilegitimidade passiva de parte, que fica mantida (art. 485, I, CPC) - RECURSO DESPROVIDO.